Tribunal: TJBA
Processo: 0505775-82.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505775-82.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DOMY ANTONIO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal válida para dar andamento ao feito. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a extinção da execução fiscal por abandono processual foi corretamente decretada, diante da alegação de ausência de intimação pessoal do ente público. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono. No caso, consta dos autos que o Município foi regularmente intimado, por meio eletrônico, do despacho que o instava a fornecer endereço atualizado da parte executada, sob pena de extinção. 4. Verifica-se, no ID. 92993886, a certidão do juízo de origem informando que o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação do exequente. 5. Assim, restou atendido o requisito da intimação pessoal, não havendo nulidade na decisão que reconheceu a inércia processual do ente público. 6. O comportamento omisso do apelante viola o dever de cooperação e diligência processual previsto no art. 6º do CPC, bem como os princípios da eficiência e da economicidade administrativa (CF, art. 37, caput). 7. Ainda que de forma incidental, observa-se que o valor da execução (R$ 2.575,61) evidencia desproporção entre o custo da cobrança judicial e o benefício econômico, o que reforça a correção da sentença à luz do Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe intimação pessoal do exequente, sendo válida a comunicação eletrônica regularmente certificada nos autos. 2. Configura-se a inércia do ente público quando, intimado pessoalmente, deixa de adotar providências para o prosseguimento da execução, legitimando a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0505775-82.2018.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelada, DOMY ANTONIO BISPO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)